Tribunal: TJMT
Processo: 0024048-34.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELANTE(S):

LENDA TURISMO - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

APELADO(S):

MANOEL PEREIRA DE PAULA - ME
INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

Vistos etc
Intime-se a parte contrária para manifestar acerca da petição de fls. 346/347-TJ.
Após, conclusos.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora